Tribunal: STF
Processo: ARE 1506005
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública. Decisão Judicial que determina a realização de plantão 24 horas por Defensores Públicos nas delegacias de polícia de Rio Grande/RS. Ingerência do Poder Judiciário na incursão do mérito administrativo. Tema 698 da Repercussão Geral. Violação à autonomia administrativa das Defensorias Públicas. Tema 847 da Repercussão Geral. Agravo Regimental provido para dar provimento ao recurso extraordinário.



    I. Caso em exame



    1. O Poder Judiciário determinou, ao julgar ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, que a Defensoria Pública deve manter plantão ininterrupto de 24 horas nas delegacias de polícia.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido observou a tese fixada pelo STF no Tema 698 da Repercussão Geral ao determinar a realização de medida pontual sob o pretexto de garantir a execução de direito social; e (ii) saber se o Poder Judiciário violou a autonomia administrativa da Defensoria Pública, afrontando o Tema 847 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. Compete ao Poder Judiciário determinar à Administração que apresente um plano ou os meios adequados para a garantir o exercício de determinado direito social, no caso, o direito de defesa com assistência judiciária gratuita aos hipossuficientes.



    4. Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas a decisão Judicial que determina que o funcionamento do órgão ocorra em sistema de plantão ininterrupto de 24 horas.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental provido para, desde já, prover o recurso extraordinário para reconhecer a violação aos Temas 698 e 847 da Repercussão Geral, bem como ao art. 134, § 2°, da Constituição Federal e, como corolário, determinar a extinção do cumprimento da sentença que impõe a instalação de plantões de defensores públicos nas delegacias da cidade de Rio Grande/RS.



    Tese de julgamento: “Ofende a autonomia administrativa Defensoria Pública a decisão Judicial que determina a realização de plantões ininterruptos de 24 horas em delegacias de polícia. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, § 2°.



    Jurisprudência relevante citada: Temas 698 e 847 da Repercussão Geral e RE 636686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes. Dje 16/08/2013.